Tribunal: TJDFT
Processo: 0726288-32.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DÍVIDA. PAGAMENTO PARCIAL. INCLUSÃO DO DÉBITO NA PLATAFORMA “SERASA LIMPA NOME”. ABUSIVIDADE OU ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. DANO MORAL. NÃO COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. No caso sob análise, reconhecido nos autos que o débito remanesce, não se vislumbra conduta abusiva ou ilícita do Réu pela inserção do nome da Autora no “Serasa Limpa Nome”, seja porque essa plataforma de negociação não gera negativação, seja porque legítima a cobrança da dívida na via extrajudicial.
2. Apelação conhecida e não provida.